Tribunal: TJSP
Processo: 2365086-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação por danos materiais, morais c/c pedido de tutela de urgência em caráter antecedente. Decisão agravada que indeferiu o pedido de redução da obrigação concedida em sede de tutela de urgência. Efeito ativo indeferido ao presente recurso. Sentença confirmatória de tutela de urgência que determinou o pagamento de alugueres aos agravados. Decisão posterior que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação por danos materiais, morais c/c pedido de tutela de urgência em caráter antecedente. Decisão agravada que indeferiu o pedido de redução da obrigação concedida em sede de tutela de urgência. Efeito ativo indeferido ao presente recurso. Sentença confirmatória de tutela de urgência que determinou o pagamento de alugueres aos agravados. Decisão posterior que manteve a tutela. Fato novo consistente no falecimento de um dos coautores. Ausência de alteração nas condições fáticas que ensejaram a concessão da tutela de urgência. Discussão que não remete ao direito de propriedade, mas assegura o direito de moradia das pessoas que residiam no imóvel atingido pelas obras da parte agravante. Valor dos alugueres que não pode ser apreciado por esta via, diante da sua confirmação em sentença e não se tratar de fato novo apreciado pela decisão recorrida. Decisão mantida. Recurso improvido.